Tribunal: TJMT
Processo: 1000759-81.2020.8.11.0092
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000759-81.2020.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANO MANOEL FERREIRA - CPF: 068.762.384-74 (APELANTE), CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO - CPF: 042.298.551-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA PAULA DOS SANTOS CORREIA - CPF: 103.399.404-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE DOLO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – NARRATIVAS DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – LAUDO PERICIAL – DEPOIMENTO DO FILHO DO CASAL – CONFISSÃO – RISCO ASSUMIDO DE PRODUZIR O RESULTADO – DOLO EVIDENCIADO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADOS DO TJMT E TJDFT –
RECURSO DESPROVIDO.

Ao utilizar força física contra a vítima, o apelante incorreu, no mínimo, na possibilidade de lesioná-la. Em outras palavras, assumiu o risco de produzir o resultado ocorrido. (TJMT, AP N.U 0000666-36.2015.8.11.0020)

A lesão corporal no âmbito das relações domésticas (CP, art. 129, § 9º) tem como elemento subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem, o qual pode ser direto ou eventual (Cleber Masson, Direito Penal: parte especial - vol. 2, 10ª ed., Ed. Método, pág. 108).

“Ao empurrar a vítima com força, o agressor assumiu o risco de causar danos à sua integridade física, cometendo, desse modo, o crime de lesão corporal. Não há, portanto, que se falar em ausência de dolo para se reconhecer a atipicidade.”
(TJDFT, AP N.U 0007509-69.2017.8.07.0016)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000759-81.2020.8.11.0092 - COMARCA
DE ALTO TAQUARI

APELANTE(S):

LUCIANO MANOEL FERREIRA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por LUCIANO MANOEL FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, nos autos de ação penal (PJe N.U 1000759-81.2020.8.11.0092), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico a 3 (três) meses e 4 (quatro) dias de detenção, em regime aberto - art. 129, § 9º, do CP - (ID 217620694).

O apelante sustenta que não tinha intenção de lesionar a vítima.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 217620703).

A i. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO TAQUARI pugna pelo desprovimento do apelo (ID 217620706).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Lesão Corporal no âmbito doméstico [art. 129, §9º, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – pretendida absolvição, em razão da ausência de dolo – impossibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – palavras da vítima em consonância com as demais provas produzidas nos autos – comprovação nos autos do animus laedendi – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 226465676)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia:

“[...] Consta nos autos que, no dia 01 de agosto de 2020, por volta das 21h10min, em residência particular, localizada na Rua Francisco Batista, nº 405, Centro, neste município de Alto Taquari-MT, o denunciado LUCIANO MANOEL FERREIRA com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, ofendeu a integridade corporal de sua companheira, Sra. Ana Paula dos Santos Correia [...].

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio de sua representante infrafirmada, denuncia LUCIANO MANOEL FERREIRA como incurso nas disposições do artigo 129, §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006 [...].”
(Ludmilla Evelin de Faria Sant’Ana Cardoso, promotora de Justiça - ID 217620657)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] Como se observa na análise processual, a materialidade delitiva está fartamente comprovada pelos documentos constantes nos autos, notadamente: a) Boletim de Ocorrência nº 2020.179343, ID 39075067 - Pág. 20; b) Exame de corpo de delito da vítima, ID 39075073 - Pág. 11 a 14; c) fotografia da vítima, ID 39075067 - Pág. 21; d) Ficha de atendimento no hospital, ID 39075073 - Pág. 15; e e) declarações testemunhais e do próprio réu, tanto na fase policial, quanto na fase instrutória.

Friso que a materialidade é inquestionável, diante do laudo de exame de corpo de delito da vítima, ID ID 39075073 - Pág. 11 a 14, bem como da fotografia da vítima, ID 39075067 - Pág. 21, somando, ainda, a ficha de atendimento no hospital, ID 39075073 - Pág. 15, constatando-se e comprovando-se a lesão corte contuso atrás da orelha direita.

Por sua vez, o conjunto probatório trazido aos autos não deixa dúvida da autoria do acusado. [...]

Assim sendo, do conjunto probatório delineado nos autos, extrai-se que a autoria do crime é certa. Restando clara a autoria e a materialidade delitiva.

Não há que se falar em ausência de dolo, pois o réu confessou a voluntariedade de sua ação ‘empurrar’.

Pela mesma razão, não há que se falar em ato involuntário, pois se trata de conduta dirigida finalisticamente para um resultado. [...]

Deste modo, a conduta praticada pelo acusado e devidamente provada se amolda ao crime previsto no art. no art.

129, §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006.

Em última análise, constato que as provas produzidas são eficazes a embasar a superveniência de um decreto condenatório, sendo a conduta do réu típica, amoldando-se perfeitamente à descrição legal. Verifico ainda que a conduta é antijurídica ante a ausência de qualquer cláusula excludente de ilicitude, e culpável, por ser imputável e ter consciência da ilicitude do ato, sendo-lhe, ainda, exigível conduta diversa. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o acusado de LUCIANO MANOEL FERREIRA pela prática do delito previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006
[...].”
(Marina Dantas Pereira, juíza de Direito - ID 217620694)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo Pericial (ID 217620652 - fls. 11/12) e no Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 217620652 - fls. 13/14), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Ana Paula dos Santos Correia, vítima (ID 217620651 - fls. 9/10), João Vitor dos Santos Ferreira, filho do apelante e da vítima (ID 217620651 – fls. 31/32), Arlindo Luiz Varjão, policial militar (ID

217620651 - fls. 4/5), Marcio Alves Mendonça, policial militar (ID 217620651 - fls. 6/7), Rodrigo Cesar Pereira Leal, policial civil (ID 217620651 - fls. 8), e o apelante (ID 217620651 - fls. 11/13).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Ana Paula dos Santos Correia, vítima (mídia - ID 217620683), Arlindo Luiz Varjão, policial militar (mídia - ID 217620684), e do apelante (mídia - ID 217620685).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que as declarações da vítima [Ana Paula dos Santos Correia], nas duas fases da persecução penal, são no sentido de que o apelante [LUCIANO MANOEL FERREIRA], no dia 1.8.2020, por volta das 21h10min, na residência do casal, localizada à rua Francisco Batista, nº 405, Centro, Alto Taquari/MT, após uma discussão, lhe empurrou ao chão, causando a lesão constante no Laudo Pericial e Mapa Topográfico para Localização de Lesões, qual seja
“corte contuso atrás da orelha direita”
(ID 217620651 - fls. 9/14; mídia - ID 217620683).

Essa narrativa está corroborada pelo depoimento de João Vitor dos Santos Ferreira [filho do casal], na fase policial, que visualizou seu genitor empurrar sua mãe, revelando que:
“ela veio a cair [...], bateu a cabeça no chão, e viu que havia machucado”
(ID 217620651 - fls. 31/32).

O apelante admitiu, nas fases policial e judicial, ter empurrado a vítima logo após uma discussão (ID 217620651 - fls. 11/13; mídia - ID 217620685).

Frise-se que, ao utilizar força física contra a vítima, o apelante incorreu, no mínimo, na possibilidade de lesioná-la. Em outras palavras, LUCIANO MANOEL FERREIRA assumiu o risco de produzir o resultado ocorrido (TJMT, AP N.U 0000666-36.2015.8.11.0020 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.7.2018).

A lesão corporal no âmbito das relações domésticas (CP, art. 129, § 9º) tem como elemento subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem, o qual pode ser direto ou eventual (Cleber Masson, Direito Penal: parte especial - vol. 2, 10ª ed., Ed. Método, pág. 108).

Em situação semelhante assim decidiu o e. TJDFT:

“Ao empurrar a vítima com força, o agressor assumiu o risco de causar danos à sua integridade física, cometendo, desse modo, o crime de lesão corporal. Não há, portanto, que se falar em ausência de dolo para se reconhecer a atipicidade.”
(AP N.U 0007509-69.2017.8.07.0016 - Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto - 18.9.2019)

Dessa forma, a responsabilidade penal por lesão corporal no ambiente doméstico deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024